Tribunal: TCU
Processo: 029.048/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades na aplicação de recursos da Saúde, na modalidade fundo a fundo, para implementação do Incremento Temporário do Teto de Média e Alta Complexidade (ITT), tendo como favorecidas entidades privadas com fins lucrativos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reconsideração interposto por Yvan Reis Beltrão Siqueira contra o Acórdão 470/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos, na modalidade fundo a fundo, para implementação do Incremento Temporário do Teto de Média e Alta Complexidade (ITT), tendo como favorecidas entidades privadas com fins lucrativos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reexame de Yvan Reis Beltrão Siqueira; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.